Tribunal: TJES
Processo: 5004419-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004419-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ODAIR JOSE BRAVO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
DETRAÇÃO PENAL. MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.
1. O tempo de prisão provisória cumprida pelo apelante é, em tese, suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. Contudo, conforme já exasperado por esta Corte, o regime de cumprimento de pena como sendo fechado, assim o foi, não só em decorrência do
quantum
de pena, mas também em razão da exacerbada culpabilidade do agravante, nos termos do art. 33, §3º do CP. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004419-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ODAIR JOSE BRAVO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
ODAIR JOSÉ BRAVO,
contra r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha - Exclusiva do Regime Fechado, que deixou de aplicar a detração penal, eis que o tempo de pena cumprido a título de prisão preventiva não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Sustenta o agravante a necessidade de reconhecimento da detração penal, o que ensejaria a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Inicialmente, vale esclarecer que o agravante encontra-se condenado a uma pena total de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 213, “caput” do CP, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Pois bem.

Após atenta análise dos autos verifico assistir razão à defesa.

Verifico que o agravante foi preso em 19/02/2021.

Constata-se que o agravante cumpriu até a data da sentença (17/12/2021), 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de pena, restando pendente de cumprimento 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 01(um) dia de pena.

Em que pese a detração penal pudesse ensejar a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, quando do julgamento da Apelação Criminal, esta Primeira Câmara Criminal salientou que o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado decorria não apenas do
quantum
de pena, mas também da exacerbada culpabilidade do agravante, nos termos do que preconiza o art. 33, §3º do CP.

Desse modo, respeitando o entendimento já exarado por esta Corte, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Assim, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.